Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-70.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000814-70.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CONCEICAO SOARES DA SILVA - CPF: 785.219.391-91 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1000814-70.2025.8.11.0055.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAS DE TANGARÁ DA SERRA.

EMBARGANTE
:
CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA.

EMBARGADO
:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A EC 41/2003. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão da Primeira Turma Recursal, que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência quanto ao pedido de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais correspondentes à última remuneração, bem como de restituição de descontos previdenciários.

A embargante alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão, ao deixar de reconhecer a possibilidade de aplicação da regra de integralidade plena nos termos anteriores à EC 41/2003, apesar do diagnóstico de doença grave (Síndrome de Burnout).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise do direito à aposentadoria integral em razão de doença grave; (ii) definir se há obscuridade na interpretação do termo "proventos integrais" no contexto do RPPS municipal; e (iii) averiguar se há contradição entre o reconhecimento formal de aposentadoria integral e a negativa de proventos equivalentes à última remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão embargado reconhece expressamente que a Síndrome de Burnout se enquadra no rol de doenças graves do art. 13, §11, da LC Municipal nº 153/2011, mas esclarece que, nos termos do §1º do mesmo artigo, os proventos de servidores ingressos após a EC 41/2003 devem ser calculados com base na média aritmética das contribuições, e não pela última remuneração.

A interpretação do termo "proventos integrais", prevista na legislação local e na Portaria nº 1467/2022, foi devidamente abordada, significando 100% da média aritmética sem proporcionalização pelo tempo de contribuição, não havendo obscuridade.

A alegação de contradição entre a expressão "proventos integrais" utilizada na Portaria e a metodologia de cálculo aplicada é infundada, pois ambos os instrumentos normativos estão harmônicos quanto à exclusão da proporcionalidade e à aplicação da média.

Não há direito à restituição das contribuições previdenciárias recolhidas regularmente durante a atividade, ainda que os proventos de aposentadoria sejam calculados pela média aritmética, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A expressão "proventos integrais", após a EC 41/2003, corresponde a 100% da média aritmética das remunerações de contribuição, sem relação com a última remuneração do cargo efetivo.

A previsão de integralidade em aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave aplica-se conforme o regime vigente à data de ingresso no serviço público.

Não cabe restituição de contribuições previdenciárias recolhidas regularmente, ainda que os proventos sejam apurados por média.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48; EC nº 41/2003; LC Municipal nº 153/2011, arts. 13, §§1º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamante contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela ora embargante e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de vícios de omissão, obscuridade e contradição.

Sustenta que houve omissão na análise do direito à aposentadoria integral por doença grave (Síndrome de Burnout), como exceção à EC 41/2003 no RPPS municipal.

Aponta obscuridade ao restringir "proventos integrais" à média aritmética, ignorando a autonomia do RPPS municipal e a proteção à servidora com doença grave.

Alega, ainda, contradição ao reconhecer a aposentadoria como "integral" na Portaria, mas negar proventos equivalentes à última remuneração, afetando a restituição de descontos previdenciários indevidos.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão, reconhecendo o direito à integralidade da última remuneração ou, subsidiariamente, à integralidade da média aritmética com recálculo para eliminar o fator de redução indevido, bem como à restituição dos descontos previdenciários.

Em contrarrazões (ID 319394863), o embargado pugna pela rejeição dos embargos, alegando que a embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 48 da Lei nº 9.099/95, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, não se vislumbram os vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada.

Quanto à alegada omissão na análise do direito à aposentadoria integral por doença grave, o acórdão foi expresso ao reconhecer que a Síndrome de Burnout se enquadra no rol de doenças graves previsto no art. 13, §11, da Lei Complementar Municipal nº 153/2011. Contudo, também esclareceu que, para servidores que ingressaram no serviço público após a EC 41/2003 (como a embargante, admitida em 15/06/2006), os proventos são calculados pela média aritmética das remunerações utilizadas como base para as contribuições previdenciárias, e não mais com base na última remuneração do cargo efetivo.

O acórdão foi claro ao interpretar o art. 13, §§1º e 11, da LC 153/2011, que estabelece que, para servidores que ingressaram no serviço público a partir de 1º/1/2004, mesmo nos casos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave, os proventos serão calculados "pela integralidade da média aritmética".

No que tange à alegada obscuridade quanto à expressão "proventos integrais", o acórdão foi cristalino ao definir que, após a EC 41/2003, tal expressão significa a aplicação de 100% da média aritmética das contribuições, sem proporcionalização pelo tempo de contribuição, e não o valor da última remuneração. Tal interpretação está em consonância com a Portaria nº 1467/2022, que define "proventos integrais" como "regra de definição do valor inicial de proventos, sem proporcionalização, que corresponderão a 100% (cem por cento) do valor calculado".

Por fim, quanto à suposta contradição ao reconhecer a aposentadoria como "integral" na Portaria, mas negar proventos equivalentes à última remuneração, não há qualquer incongruência no acórdão. A qualificação da aposentadoria como "com proventos integrais" na Portaria nº 074/SERRAPREV/2024 está em perfeita consonância com o cálculo pela média aritmética, conforme a legislação aplicável, significando apenas que não haverá proporcionalização pelo tempo de contribuição.

Quanto ao pedido subsidiário de restituição dos descontos previdenciários, o acórdão também foi expresso ao afirmar que "
não há direito à restituição de contribuições previdenciárias regularmente recolhidas sobre a remuneração da ativa pelo simples fato de os proventos serem apurados por média
".

Verifica-se, portanto, que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento mais favorável aos seus interesses, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025